Tribunal: TJES
Processo: 5018271-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018271-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE APARECIDO DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR INAPTIDÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por candidato contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação ordinária, visando à suspensão do ato administrativo que determinou sua exclusão do concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário, regido pelo Edital nº 01/2023. O agravante alegou que, embora tenha sido considerado temporariamente inapto no exame de saúde, apresentou exame complementar que atestou sua aptidão e, posteriormente, participou regularmente das demais fases do certame. Sustenta que sua exclusão, motivada por inaptidão no Teste de Aptidão Física (TAF), ignorou a comprovação superveniente de sua aptidão e violou sua expectativa legítima de continuidade no concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exclusão do candidato por inaptidão no Teste de Aptidão Física é válida, mesmo após sua continuidade no certame por erro da banca organizadora; (ii) apurar se a retificação do resultado e a consequente exclusão violam os princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A banca organizadora (IBADE) reconhece ter cometido erro no processamento e publicação dos resultados do TAF, o que permitiu a continuidade do candidato no concurso, apesar de sua inaptidão previamente reconhecida no teste de barra fixa.

O agravante teve ciência inequívoca de sua reprovação no TAF no momento da realização da prova, tendo inclusive assinado a ficha de avaliação confirmando a inaptidão e apresentado recurso administrativo que foi indeferido com base nas regras expressas do edital.

A superveniência de exame médico que atestou aptidão refere-se à etapa distinta (exame de saúde), não se confundindo com a terceira etapa do certame (TAF), de caráter eliminatório.

A correção do erro material pela Administração Pública encontra respaldo nos enunciados das Súmulas 346 e 473 do STF, sendo legítima a exclusão do candidato em observância aos princípios da legalidade e autotutela administrativa.

A invocação da confiança legítima e da boa-fé não prevalece diante da ciência prévia e inequívoca da inaptidão, o que afasta a caracterização de surpresa ou frustração de expectativa legítima por parte do candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública pode excluir candidato de concurso público por inaptidão em etapa de natureza eliminatória, ainda que tenha havido erro material no processamento do resultado, sobretudo porque aquela tinha ciência prévia da reprovação.

A retificação de erro administrativo, quando realizada de ofício e com base na autotutela, não ofende os princípios da boa-fé e da segurança jurídica, se ausente legítima expectativa de continuidade fundada em situação consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; STF, Súmulas 346 e 473; Edital nº 01/2023, item 3.1 e 12.12.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018271-36.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ APARECIDO DA SILVA

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JOSÉ APARECIDO DA SILVA
contra a decisão id. 54630383 (origem) proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação ordinária de origem, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à suspensão do ato de sua exclusão do concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário.

Sustenta, em síntese, que sua exclusão do certame foi arbitrária e desproporcional.

Informa que embora tenha sido inicialmente considerado temporariamente inapto no exame de saúde, realizou exame complementar que resultou em sua aptidão para o cargo.

Pontua que, após tal fato, foi convocado e participou regularmente das etapas subsequentes, incluindo a investigação social, na qual foi considerado indicado para o curso de formação.

Argumenta que a sua exclusão posterior, fundamentada no caráter eliminatório do Teste de Aptidão Física (TAF), desconsiderou a superveniente comprovação de sua aptidão, gerando uma legítima expectativa de continuidade no concurso.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que o recorrente é candidato no concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário, regido pelo Edital nº 01/2023.

Apesar de ter sido considerado inapto no Teste de Aptidão Física (TAF), constou como apto na publicação dos resultados, culminando no prosseguimento do concurso até a sua posterior desclassificação em razão do insucesso no TAF.

Em razão disso, pleiteou liminarmente a concessão de tutela de urgência, a fim de suspender sua exclusão do certame, possibilitando a realização do curso de formação previsto no edital do concurso em discussão, o que foi rejeitado na instância primeva.

Destacou o julgador
a quo
que o IBADE, em sede de defesa, confirmou ter havido equívoco no processamento e publicação das notas do TAF, o que resultou na errônea permanência do agravante no certame.

Contudo, não obstante o erro, pontuou que o dito candidato tinha ciência da sua inaptidão desde o momento de realização do aludido teste de aptidão física, constando na sua ficha avaliativa a ocorrência de falha no 1º exame (barra fixa), culminando em sua inaptidão, lastreada por diversas assinaturas, não podendo, portanto, pretender se beneficiar da aludida falha para obter aprovação em teste do qual resultou reprovado.

Após detida análise dos autos, não verifico ausência de juridicidade na decisão impugnada.

Em primeiro plano, cumpre esclarecer que o concurso em voga possui sete etapas, conforme item 3.1 do respectivo edital (id. 52997935 – origem):

ETAPAS

CARÁTER

RESPONSABILIDADE

1ª ETAPA

PROVA OBJETIVA

Eliminatório e classificatório

IBADE

2ª ETAPA

REDAÇÃO

Eliminatório e classificatório

IBADE

3ª ETAPA

EXAME DE APTIDÃO FÍSICA

Eliminatório

IBADE

4ª ETAPA

EXAME PSICOTÉCNICO

Eliminatório

IBADE

5ª ETAPA

EXAME DE SAÚDE

Eliminatório

IBADE

HETEROIDENTIFICAÇÃO

Eliminatório

6ª ETAPA

INVESTIGAÇÃO SOCIAL

Eliminatório

SEJUS/ES

7ª ETAPA

CURSO DE FORMAÇÃO

Eliminatório e classificatório

SEJUS/ES

Neste contexto, observo que o exame complementar que teria comprovado a aptidão do recorrente para o exercício do cargo seria referente à 5ª etapa – exame de saúde, conforme consta de forma clara no julgamento do recurso administrativo acostado no id. 52997940 (origem).

Ocorre que o agravante chegou nessa fase em razão de confessado equívoco cometido pelo IBADE, o qual, nesta via recursal, aparenta não ter frustrado justa expectativa do candidato. Explico.

Consta da ficha de avaliação do TAF do agravante (id. 52997937 – origem) clara marcação de que restou inapto no teste de barra fixa, inclusive com sua assinatura manifestando ciência.

Ao final da mencionada ficha, consta ainda a seguinte informação:
“candidato optou por não fazer a 2ª tentativa na barra fixa por motivo de dor no braço.
O candidato ficou inapto, foi marcado apto por engano
”
[não existe grifo no original].

Portanto, desde o momento da realização dos testes, o recorrente tinha ciência de que não logrou êxito na terceira etapa do certame, tanto é que apresentou recurso administrativo alegando lesão incapacitante no momento do teste físico, o qual restou indeferido pelos seguintes motivos (id. 52997938 – origem):

“O candidato não concorre às vagas reservadas à pessoas com deficiência. Conforme item 12.12. do edital ‘Os casos de alteração psicológica ou fisiológica temporária (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização do teste ou diminuam a capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado’”.

Diante deste cenário, não há como dissentir da conclusão externada pelo julgador
a quo,
no sentido de que
“em que pese o confessado erro de processamento, observo que o autor aparenta já possuir completa ciência de sua inaptidão desde o momento de realização do TAF”
, de modo que
“
acatar a pretensão liminar autoral nesta presente fase processual, mormente em juízo de cognição sumária e ausente maior dilação probatória, estar-se-ia beneficiando a conduta contraditória do autor, que, em verdadeiro venire contra factum proprium, declarou expressamente a ciência de sua inaptidão física e, em momento posterior, demonstra ilegítima surpresa quando de sua desclassificação”.

Em arremate, mister registrar que, nos termos dos enunciados sumulares 346 e 473 do STF, a Administração pode rever seus atos eivados de erro ou ilegalidade, sem que isso necessariamente implique ofensa aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da boa-fé objetiva.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)